Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria, tendo em vista que a vítima foi firme e segura no sentido de que a apelante subtraiu o seu aparelho celular e, após ser abordada por outros funcionários do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, devolveu o bem a ela.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos é medida que se impõe, por se mostrar socialmente recomendável.
4. Recurso parcialmente provido.